Tribunal: STF
Processo: RMS 39248
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Jorge Jacintho Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 18.681, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020).



    2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão em mandado de segurança que adotara a linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade.



    4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto.



    5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada. ”



    Opostos embargos de declaração ao supracitado acórdão, foram eles rejeitados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob os seguintes fundamentos:



    “Na presente demanda, a parte embargante busca o reconhecimento do vício de omissão no aresto, apontando, para tanto, o tópico argumentativo de que não há comprovação alguma de ausência de ato com motivação exclusivamente política no presente caso, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do Tema 839 do STF, inclusive porque o ato não é manifestamente inconstitucional. Sustenta que não teria havido manifestação do acórdão embargado quanto à circunstância de que não era possível a abertura de processos de revisão quando não comprovada a falsidade dos motivos que teriam ensejado a declaração de anistia. 



     O aresto embargado, por sua vez, anotou que ‘a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário’. 



    Assim, apesar dos esforços argumentativos, o aresto não deixou de se pronunciar acerca da suposta inaplicabilidade do Tema 839/STF ao assinalar que estava autorizada a abertura de procedimento administrativo para que se pudesse apurar eventual má-fé do beneficiário na obtenção do status de anistiado. 



    Está registrado nos autos que a constatação de maleficência não pode ser realizada ex ante, pois ‘somente com a apuração administrativa é que se pode ter alguma apreciação originária acerca de eventual ato de má-fé como afastador de qualquer prazo de revisão da concessão de anistia’. 



    Bem por isso, não há omissão a ser suprida na espécie, pois, no cerne da controvérsia, a entrega da prestação jurisdicional foi efetuada em plenitude. O aresto não demanda integração.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente sustenta que “Ao rejulgar o mandado de segurança, após naturalmente afastar o fundamento da decadência, caberia ao Superior Tribunal de Justiça, entretanto, apreciar outros fundamentos que amparam a pretensão do Recorrente”.



    Afirma que, “Questões como a violação ao devido processo legal – que até mesmo constam da Tese da Repercussão Geral 819 –, decorrentes da violação à competência da Comissão de Anistia e da irretroatividade da interpretação desfavorável, são fundamentais para a definição da regularidade do processo administrativo que anulou a anistia do Recorrente.”



    Alega que pelo “o v. acórdão recorrido, responsável por rejulgar o feito em razão da edição da Tese da Repercussão Geral 819, afastou a decadência e rejeitou a segurança, mas deixou de apreciar os demais fundamentos da demanda.”



    Aduz que “Sem êxito nos declaratórios, o Recorrente pretende, por meio do presente recurso, a apreciação de fundamentos que demonstram a irregularidade do procedimento administrativo que anulou a anistia, fundamentos, como dito, albergados pela própria Tese 819 da Repercussão Geral.”



    Salienta que “Em se tratando de recurso de natureza ordinária, todos os fundamentos apresentados neste recurso podem ser apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, além de outros que, de ordem pública, possam ser invocados de ofício por essa Corte, em razão do efeito translativo com que são recebidos os recursos ordinários.”



    Requer a reforma do acórdão recorrido para o fim de “se conceder a segurança e se restabelecer a portaria de anistia, com todos os seus efeitos, conforme tese da Repercussão Geral 819 ”. Salienta que o Recorrente é beneficiário da assistência judiciária, conforme decisão do STJ, e, portanto, o recurso está isento de pagamento de preparo.



    A União, em suas contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade da pretensão recursal, uma vez que “não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem”. 



    Salienta que “mesmo antes da vigência do CPC de 2015, já era pacífico o entendimento de não competir ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de tribunais e turmas recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral, conforme julgamento proferido na Questão de Ordem no AI 760.358”.



    Aduz que “uma vez efetuado o juízo de retratação, não é mais cabível recurso ao STF, pois compete à Corte de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia. Entender de modo diverso implicaria na inefetividade de todo o sistema criado para racionalizar o trâmite recursal.” 



    É o relatório. Decido.



    A assistência judiciária gratuita foi concedida pelo Ministro Relator do MS 18.681/DF no Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 13).



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que, originariamente, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do então Ministro de Estado da Justiça que, após a instituição do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), com a finalidade de revisar as portarias de anistia de cabos da Aeronáutica, anulou a concessão de anistia ao Impetrante, por meio da Portaria 1.088/2012, “o que acarretará a imediata interrupção do pagamento da prestação mensal do Impetrante”.



    O Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    “5. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão que adotara linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade. 



    6. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. Somente com a apuração administrativa é que se pode ter alguma apreciação originária acerca de eventual ato de má-fé como afastador de qualquer prazo de revisão da concessão de anistia.



    7. Na hipótese, o impetrante alega precisamente a ocorrência da decadência, no afã de ser restabelecida a portaria concessiva da anistia, com o consequente pagamento da reparação econômica em prestações mensais.



    8. Percebe-se, assim, que a impetração contém argumento que se volta contra a compreensão do indicado Tema 839/STF, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.



    9. Pelo exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, exerce-se juízo de retratação do aresto que julgou o mandado de segurança, para, conformando-o à solução emitida pela Corte Suprema no Tema 839, concluir, para o caso concreto, que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    10. Por consequência, denega-se a segurança pleiteada. Sem custas e honorários.



    11. É como voto.”



    As razões do recurso ordinário, por sua vez, estão fundadas, em síntese, na possibilidade de reanálise dos outros fundamentos que amparam a pretensão do Recorrente, entre eles, a violação ao devido processo legal decorrente da violação à competência da Comissão de Anistia e a irretroatividade da interpretação desfavorável. Assevera, outrossim, a ampla devolutividade do recurso ordinário.



    O recurso não merece provimento. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que o Superior Tribunal de Justiça aplicou adequadamente o Tema 839/STF de Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:



     “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 



    Neste contexto, o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9.784/1999 não se aplica às hipóteses em que a revisão estiver respaldada em situações flagrantemente inconstitucionais, “sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988” (RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    Na ocasião do julgamento do RE 817.338 me manifestei no seguinte sentido:



    “[...] o artigo 8º do ADCT prevê que deve ser concedida anistia política àqueles que ‘foram atingidos por atos de exceção’. 



    Ora, conforme o próprio texto constitucional, a motivação exclusivamente política é requisito essencial ao reconhecimento do direito à anistia política, de forma que a perseguição deve ser comprovada em cada caso concreto. 



    Logo, ao reputar, genericamente, que a Portaria nº 1.104-GM3/1964 configura ato de exceção, a Súmula Administrativa nº 2002.07.0003, da Comissão de Anistia, reconheceu que mais de 2.500 ex-Cabos da Aeronáutica fazem jus à concessão de anistia política, sem que fosse verificado, em cada caso, se esses ex-Militares efetivamente sofreram qualquer tipo de perseguição política. 



    Há, portanto, clara violação ao texto constitucional, pois apenas uma análise da situação fática de cada militar poderia determinar a ocorrência de violação a direitos humanos.” 



    Não se verifica, no âmbito da motivação para abertura do processo revisional, violação capaz de confirmar o pleito do Requerente, uma vez que se demonstrou não terem sido analisados fatos que evidenciassem e comprovassem motivação política no desligamento do ex-militar dos quadros da Força Aérea Brasileira. Segundo observado, “a decisão pautou-se, única e exclusivamente, na Portaria nº 1.104-GM3/64, sem a devida análise do caso individualizado” (Doc. 10, fl. 8). Ato contínuo, o Grupo de Trabalho recomendou a instauração de processo individualizado de anulação, “observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente consagrados no art. 5º, inciso LV [...]” (Doc. 10. fl. 9).



    Assim, o devido processo legal foi preservado, com a abertura de prazo para defesa no processo administrativo e o consequente exame das razões apresentada por Jorge Jacintho Dias (Doc. 10. fls. 13-19).



    Por fim, questões referentes à efetiva demonstração de caráter político do ato que ensejou a anistia e a demonstração de vícios de legalidade na sua concessão demandaria dilação probatória, hipótese inviável em sede de mandado de segurança. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, é pacífica no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Nessa mesma linha, menciono o RMS 31.496-AgR, de Relatoria da Min. ROSA WEBER, o RMS 31.498-AgR, de Relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e o RMS 31.761-AgR, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, e o RMS 39.176, de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, este último assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.



    2. Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual esta Corte assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.



    3. O acordão recorrido aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral.



    4. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais.



    5. Legitimidade dos mecanismos da Portaria Interministerial nº 134/2011, para fins de revisão de anistias. Precedentes.



    6. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória.



    7. Recurso a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente